Tribunal: TJDFT
Processo: 0712765-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Iepi Cursos Ltda.-ME em face da decisão que, nos autos da execução de contrato de prestação de serviços educacionais que aviara em desfavor do agravado – Juliano Resende Borges –, declinara, de ofício, da competência para processamento da lide em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Luziânia/GO, local do domicílio da parte ré. Segundo o provimento guerreado, conquanto o contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes contemple como foro de eleição Brasília, tratando-se de relação de consumo, a competência para conhecer e decidir a demanda deve corresponder ao foro do domicílio do consumidor. Salientara que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência territorial, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, restando configurado na hipótese o abuso de direito. Pontuara, alfim, que a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor compromete a defesa dos direitos do consumidor e o próprio acesso à Justiça e, considerando que tratando-se de relação de consumo a competência é absoluta, podendo ser declinada de ofício, fica patente a abusividade da cláusula de eleição de foro prevista no contrato, por violar preceitos constitucionais e legais, legitimando o reconhecimento de ofício de sua ineficácia, nos termos do art. 63, 3o, do Código de Processo Civil. Não se conformando com o acerto do decidido, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão arrostada e, alfim, a desconstituição do provimento arrostado, ratificando-se a competência do Juízo para o qual fora livremente direcionada a execução em sintonia com o foro de eleição do contrato. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que aviara execução em desfavor do agravado, lastreada em contrato de prestação de serviços educacionais, almejando forrar-se com o crédito que a assiste. Sustentara que, em consonância com o contrato que concertara com o agravado, fora inserida cláusula de eleição de foro, fixando a competência do foro da comarca de Brasília/DF para conhecer e julgar quaisquer ações decorrentes do ajuste. Defendera que deve ser observado o ajuste, não afigurando-se possível desconsiderar o foro de eleição. Assinalara que, na hipótese, não há vulnerabilidade por parte do agravado, porquanto tivera conhecimento do inteiro teor do contrato e, por conseguinte, da cláusula estabelecendo o foro de eleição. Mencionara que, tratando-se de competência territorial de natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, notadamente quando o direito de crédito previsto na avença encontra-se desvinculado da relação que lhe dera origem. Acrescera que, ante essas circunstâncias e diante da evidência de que a decisão arrostada não se conforma com o preceituado pelas regras de fixação de competência, deve ser reformada, e, como forma de ser viabilizado o imediato seguimento da ação que aviaram, deve ser agregado ao agravo o efeito suspensivo que reclamaram, obstando-se, assim, a redistribuição da ação na forma determinada. O instrumento afigura-se adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Iepi Cursos Ltda.-ME em face da decisão que, nos autos da execução de contrato de prestação de serviços educacionais que aviara em desfavor do agravado – Juliano Resende Borges –, declinara, de ofício, da competência para processamento da lide em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Luziânia/GO, local do domicílio da parte ré. Segundo o provimento guerreado, conquanto o contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes contemple como foro de eleição Brasília, tratando-se de relação de consumo, a competência para conhecer e decidir a demanda deve corresponder ao foro do domicílio do consumidor. Salientara que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência territorial, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, restando configurado na hipótese o abuso de direito. Pontuara, alfim, que a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor compromete a defesa dos direitos do consumidor e o próprio acesso à Justiça e, considerando que tratando-se de relação de consumo a competência é absoluta, podendo ser declinada de ofício, fica patente a abusividade da cláusula de eleição de foro prevista no contrato, por violar preceitos constitucionais e legais, legitimando o reconhecimento de ofício de sua ineficácia, nos termos do art. 63, 3o, do Código de Processo Civil. Não se conformando com o acerto do decidido, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão arrostada e, alfim, a desconstituição do provimento arrostado, ratificando-se a competência do Juízo para o qual fora livremente direcionada a execução em sintonia com o foro de eleição do contrato. Segundo o relatado, apreende-se, então, que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que declinara, de ofício, da competência para processar e julgar a execução de título executivo extrajudicial manejada pela agravante em desfavor do agravado em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Luziânia/GO, local do domicílio da parte ré. Pontuado o objeto do agravo, inicialmente procedo à análise da possibilidade de conhecimento do agravo, haja vista que interposto em face de decisão que versa sobre a competência para processamento e julgamento da ação que fora originariamente distribuída ao Juízo a quo. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação (art. 1.015 NCPC). Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. A despeito da regulação normativa textual, mediante interpretação lógico-sistemática do art. 1.015, inciso III e seu parágrafo único, do novo Estatuto Processual, afere-se que é viável e necessário que haja inserção da decisão que versa sobre competência no regime de recorribilidade estabelecido. Essa interpretação deriva do fato de que a competência do órgão jurisdicional é premissa genética da deflagração da relação processual e da prestação jurisdicional, porquanto é inviável que o juiz desprovido de competência processe e julgue qualquer demanda que lhe é apresentada. Sob essa realidade insofismável, a despeito de inexistir referência expressa em aludidos dispositivos quanto ao cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que versa sobre competência, é possível se deles extrair, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que é cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência. Ora, segundo o disposto no parágrafo único do preceito em tela, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, não tendo havido qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário e execução) pela via do agravo de instrumento. Ou seja, no ambiente dos procedimentos e processos nomeados se afigura viável o manejo de agravo em face de decisão que versa sobre competência, inclusive porque não serão resolvidos mediante provimento de natureza meritória, ressalvada a natureza da sentença que resolve o processo sucessório. É que o parágrafo único do preceito não contemplara essa ressalva, tornando inviável que dele seja extraída essa restrição. A par desse argumento, sobeja o inserto no inciso III do dispositivo, que também versa sobre competência, ainda que proveniente de cláusula compromissória, mas que não deixa de tangenciar justamente o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, que é seu trânsito por juízo provido de competência para dele conhecer. Portanto, se é cabível a interposição de agravo de instrumento quando se está debatendo competência no ambiente de processo de execução ou de cumprimento de sentença e também no ambiente de processo sucessório, esse mesmo regramento deve ser transposto para o processo de conhecimento, tornando viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, mediante interpretação lógico-sistemática dos dispositivos em tela, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva. Essa interpretação, ademais, não é inédita, sendo defendida por abalizada doutrina e precedentes que enfocaram a matéria. De relevante que em precedente recente originário do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, fora sufragado esse mesmo posicionamento. Conquanto esse julgado não se traduza em precedente vinculante - até porque por ora é isolado -, sinaliza o entendimento que a Corte encarregada de ditar a derradeira interpretação do direito federal seguirá sobre a matéria, havendo, portanto, um argumento a mais para se sufragar o entendimento ora externado, tornando cabível o agravo de instrumento em face de decisão que dispõe sobre competência no ambiente de processo de conhecimento. A propósito, confira-se o aludido precedente: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018) Ademais, a par de aludido precedente, interpretando aludida disposição no exercício da competência institucional que lhe fora reservada pela Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmara o entendimento de que aludido preceptivo encerra regra de taxatividade mitigada, permitindo que, ainda que não esteja a matéria resolvida encartada nas situações expressamente pontuadas, a decisão que a elucida é passível ser devolvida a reexame via agravo de instrumento desde que seja passível de irradiar efeitos materiais imediatos, afetando o direito material ou afligindo prejuízos ou danos irreparáveis ou de improvável reparação às partes ou afetando o resultado útil do processo, conforme se afere do julgado paradigmático abaixo reproduzido, realizado sob a forma dos recursos repetitivos: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra Documento: 1731786 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 19/12/2018 Página 1 de 10 Superior Tribunal de Justiça decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. ... 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. ... (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim é que, na espécie, dispondo a decisão devolvida a reexame sobre competência, pressuposto da prestação jurisdicional, conquanto matéria não inserta na textualidade do preceptivo que regula o recurso de agravo, enseja que seja reexaminada de imediato, sem qualquer modulação, no ambiente do agravo. Consoante pontuado, ainda que a incompetência não esteja inserta nas matérias expressamente pontuadas como passíveis de devolução imediata a reexame via agravo de instrumento, resolvida incidentalmente, legitima que seja enquadra nas situações que mitigam a taxatividade do dispositivo, sob pena de se macular o resultado útil do processo, obstando que seja definido qual o juiz competente para processar e julgar a ação, repercutindo até mesmo em nulidade, implicando despesas e custos desnecessários aos litigantes e ao Judiciário, além de frustrar o objetivo teleológico do processo. A matéria, portanto, se enquadra no entendimento firmado pela Corte Superior, pois seu reexame somente ao final frustra a teleologia da relação processual, militando em descompasso com os princípios da celeridade e economia processuais e do resultado útil do processo, tornando viável que seja, então, devolvida a reexame e conhecida no ambiente do recurso de agravo. Alinhados esses argumentos, admito e conheço do agravo, passando a examinar a arguição formulada pela agravante. Conforme pontuado, cinge-se a controvérsia à aferição da legitimidade da decisão que afirmara a incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal para processar e julgar a execução manejada pela agravante em desfavor do agravado. Alinhadas essas premissas e demarcado o objeto do agravo, dos elementos que guarnecem os autos da execução, emerge incontroverso que a execução fora lastreada em contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre os litigantes[1]. Nesse viés, estabelecida a natureza jurídica da ação originária por emergir da relação de consumo enlaçada entre as partes, remanescendo incontroverso que efetivamente qualifica-se o vínculo como de consumo, está, portanto, sujeita à incidência do Código de Defesa do Consumidor. O legislador de consumo, de seu turno, dispensa tratamento diferenciado ao consumidor, apregoando como direito básico que lhe é ressalvado a facilitação da defesa dos seus direitos (CDC, art. 6o, VIII)[2], no que fora secundado pelo legislador processual, que, incorporando o § 3o ao artigo 63 do estatuto processual, preceitua que, em contrato de adesão, o juiz pode declarar, de oficio, a nulidade de cláusula de eleição de foro, devendo declinar da competência para o juízo do domicílio do consumidor[3]. Nesse mesmo sentido está sedimentada a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça, que afirma repetidamente que “nas ações propostas contra o consumidor, a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no art. 101, inciso I, do CDC e no parágrafo único, do art. 112, do CPC.”, ressalvado apenas que “se a autoria do feito pertence ao consumidor, contudo, permite-se-lhe a escolha do foro de eleição contratual, considerando que a norma protetiva, concebida em seu benefício, não o obriga, quando optar por demandar fora do seu domicílio.” (EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012). Com efeito, o juiz do foro escolhido em contrato de adesão pode declarar de ofício a nulidade da cláusula e declinar da sua competência para o juízo do foro de domicílio do consumidor, fazendo prevalecer a norma de ordem pública que define o consumidor como hipossuficiente e garante a sua defesa em juízo (CDC, art. 1.o e art. 6o, inc. VIII). É com esse fundamento que a decisão originalmente proferida pelo douto Juiz suscitado deve ser prestigiada, pois a declinação da competência para o foro do domicílio do consumidor apenas vem prestigiar a legislação consumerista que procura equilibrar a vulnerabilidade da hipossuficiente, mitigando os regramentos que pautam a competência territorial. Aliás, ao examinar conflito de competência que versara sobre situação análoga à enfocada neste recurso, ou seja, à possibilidade da competência ser declinada de ofício para o domicílio do consumidor nas ações que são manejadas em seu desfavor, frise-se, tive oportunidade de aprofundar o entendimento acima esboçado, destacando que: “O legislador de consumo, com pragmatismo, assegura ao consumidor, ante sua inferioridade jurídico-processual face ao fornecedor, o privilégio de ser acionado ou demandar no foro que se afigura condizente com a facilitação da defesa dos seus interesses e direitos, emergindo da proteção que lhe é dispensada em ponderação com sua destinação que, em se tratando de contrato de adesão, o juiz pode declarar, de oficio, a nulidade de cláusula de eleição de foro, afigurando-se, sob essa moldura, legítima a declinação da competência para o juízo correspondente ao domicílio do consumidor (CPC, art. 112, parágrafo único).” (Acórdão n.592650, 20120020064155CCP, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/05/2012, Publicado no DJE: 06/06/2012. Pág.: 40). Esses argumentos, outrossim, encontram respaldo no assentado por esta egrégia Corte de Justiça acerca da matéria, conforme asseguram os arestos adiante ementados, constando, inclusive, precedente de minha própria relatoria: “PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE EMITIDO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA FORÇADA. PRETENSÃO. AVIAMENTO. ANGULARIDADE ATIVA. FORNECEDORA. ANGULARIDADE PASSIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. FORO DO CONSUMIDOR. PRIVILÉGIO. AFIRMAÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. LEGALIDADE. CHEQUE PRESCRITO. ORIGEM. PRESERVAÇÃO. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. O legislador de consumo, com pragmatismo, assegura ao consumidor, ante sua inferioridade jurídico-processual face ao fornecedor, o privilégio de ser acionado ou demandar no foro que se afigura condizente com a facilitação da defesa dos seus interesses e direitos, emergindo da proteção que lhe é dispensada em ponderação com sua destinação que, em se tratando de contrato de adesão, o juiz pode, inclusive, declarar, de oficio, a nulidade de cláusula de eleição de foro, conforme autoriza o parágrafo único do artigo 112 do estatuto processual em conformidade com o disposto no artigo 6o, inciso VIII, do CDC. 2. Emergindo da opção de foro manifestada pela fornecedora, que aviara a pretensão no foro do local em que é sediada, que não coincide com o foro do domicílio do consumidor, a constatação de que traduz nítido prejuízo para o consumidor aderente, dificultando o exercício do direito de defesa que lhe é resguardado, a disposição deve ser infirmada de ofício, e, como corolário, determinada a redistribuição da ação ao juízo do foro do seu domicílio, pois inexoravelmente facilitará essa resolução sua defesa, privilegiando-se os direitos que lhe são resguardados pelo legislador de consumo. 3. Apurado que o cheque não circulara, preservando, pois, vinculação com sua origem genética, e sobejando que o débito que estampa deriva dos serviços fomentados pela fornecedora ao emitente, que figurara como destinatário final da prestação, determinando a qualificação do vínculo como relação de consumo, a prescrição, conquanto afetando a exigibilidade do título, não afeta a natureza do débito que estampa, que continua encerrando natureza de débito de consumo, determinando que se sujeite ao disposto na legislação de consumo, notadamente quanto às salvaguardas asseguradas ao consumidor, ensejando que seja preservada a presunção legal de que o fato de ser demandado no local do seu domicílio facilita seu direito de defesa (CDC, art. 6o, VIII). 4. Conflito conhecido e julgado procedente, declarando-se competente o Juízo suscitante. Unânime. (Acórdão n.783520, 20140020060583CCP, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/04/2014, Publicado no DJE: 06/05/2014. Pág.: 149) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEMANDA PROPOSTA CONTRA O CONSUMIDOR – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – DECLINAÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 33/2TJ – INAPLICABILIDADE. 1. O entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça revela que, à luz do interesse do consumidor, em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, sendo, por isso, suscetível de declinação de ofício, com afastamento da súmula no 33 daquele Sodalício. Nessa direção, a competência territorial só pode ser considerada absoluta, para fins de afastamento do enunciado sumular referido, quando isso se der em benefício do consumidor. 2. Destarte, no caso de o consumidor figurar como autor, esse terá a opção de escolha, sendo, por isso, competência relativa, insuscetível de ser declinada de ofício, de modo que, para tanto, é necessária a oposição de exceção pela parte adversa para efeito de ser declinada a competência. Agora, na hipótese de o consumidor figurar como réu (caso dos autos), a competência será absoluta, sendo possível, com efeito, a sua declinação de ofício para o foro do domicílio do consumidor. 3. Declarou-se competente o juízo suscitante, qual seja o da 2a Vara Cível do Gama.” (Acórdão n.838536, 20140020295428CCP, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/12/2014, Publicado no DJE: 12/12/2014. Pág.: 78) “PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MONITÓRIA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. 1. Versando os autos sobre relação de consumo, tem-se como absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor, em razão da natureza de ordem pública das regras insertas no CDC, especialmente no que se refere ao artigo 6o, VIII, c/c artigo 101, I, do referido diploma legal, os quais buscam a facilitação da defesa do consumidor. 2. Conflito julgado procedente para firmar a competência do juízo suscitante.” (Acórdão n.647360, 20120020126349CCP, Relator: CRUZ MACEDO, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/09/2012, Publicado no DJE: 23/01/2013. Pág.: 185) Alinhadas essas considerações e patenteado que o relacionamento obrigacional que enlaça as partes se qualifica como relação de consumo, é evidente que se inscreve na preceituação inserta no dispositivo processual que autoriza a declinação de ofício da competência para o Juízo de domicílio do vulnerável (CPC, art. 63, § 3o, c/c CDC, art. 6o, inc. VIII), legitimando que seja afastada a competência territorial do foro de eleição do contrato. Entretanto, essa apreensão - é oportuno esclarecer - não se confunde com a hipótese em que o próprio consumidor, quando figura no polo ativo da demanda, abdica do direito que lhe é assegurado para demandar no foro em que é domiciliado, já que a opção pelo ajuizamento da ação em foro diverso se insere dentro dos privilégios processuais que lhe são resguardados e traduz escolha pelo foro que se lhe afigura mais conveniente por facilitar o acesso à via jurisdicional e o exercício do direito de defesa que lhe é assegurado, devendo a regra que lhe assegura a prerrogativa de demandar no foro do seu domicílio ser interpretada de acordo com seu objetivo teleológico e em conformidade com seus interesses, e não como forma de turvá-los. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações, fica patenteado, então, que, qualificando-se a relação estabelecida entre as partes como de consumo, incide a regra insculpida no artigo 63, §3o, do estatuto processual, legitimando que a incompetência territorial elegida pelo fornecedor seja reconhecida de ofício e, como consequência, que seja declinada da competência para o processamento e julgamento da ação promovida em desfavor do consumidor para o juízo do seu domicílio. Do aduzido deriva a constatação de que a ilustrada decisão arrostada se conforma com o tratamento que o legislador dispensa ao relacionamento estabelecido entre as partes, não comportando, portanto, nenhuma censura ou ressalva. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao eminente Juiz da causa. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sem ID (fls. 46/49) – ação principal. [2] - CDC, Art. 6o: “São direitos básicos do consumidor: [...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; [...]”. [3] “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.”